Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-20.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO AUTORIZAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de exclusão de descontos de seu benefício previdenciário, e julgou parcialmente procedentes os demais pedidos, declarando a inexistência jurídica de contrato de empréstimo consignado (n. 591183625), bem como condenando o réu/recorrido ao pagamento de R$ 98,56.
3. A insurgência recursal cinge-se à indenização por dano moral e à obrigação de cessar os descontos no benefício previdenciário.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. No caso, incontroversa a imposição, unilateral, por parte do réu/recorrente, de empréstimo consignado em face da autora/recorrente, resultando descontos em seu benefício previdenciário.
6. Nada obstante, não se vislumbram odiosos reflexos à psique da autora/recorrente em razão da operação bancária não autorizada. Isso porque, embora não consentidos os descontos em seu benefício previdenciário, o valor do empréstimo foi transferido para sua conta bancária, não se evidenciando fragilização da sua saúde financeira. As chateações decorrentes da falha da prestação do serviço bancário, na espécie, não são hábeis a vilipendiar os direitos de personalidade da autora/recorrente, de modo que não são devidos danos morais.
7. Quanto aos descontos no benefício previdenciário da autora/recorrente, o réu/recorrido afirmou e demonstrou que cessou com tais operações, conforme ID 25927337, o que não foi impugnado pela autora/recorrente no momento processual oportuno, tampouco se demonstrou o contrário, ou seja, que os descontos permanecem. Desse modo, inexiste interesse no referido pleito, mostrando-se acertada a sentença no ponto.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio dos documentos de ID 25927351 – p. 16, 25927318 e 25927319.